Tribunal: TJES
Processo: 5001143-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001143-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JAGUARE

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS
– RESIDÊNCIA INCLUSIVA

–
PREVISÃO NO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -

RECURSO PROVIDO.

A proteção integral na modalidade de residência inclusiva
deve ser prestada
à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos,
cabendo a imposição da obrigação ao Município por força do que estebelece o inciso II, do art. 23, da Constituição Federal
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001143-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, que, nos autos da “ação individual de obrigação de fazer” (processo n. 5000054-41.2024.8.08.0065), indeferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravante.

Aduz o Agravante (id 7189085), em síntese, que o Juízo
a quo
deixou de apreciar os pedidos subsidiários de acolhimento em entidade privada com características similares à residência inclusiva, de “moradia com apoio” ou, ainda, o acolhimento em abrigo para população adulta com custeio de cuidadores em período integral.

Pelas contrarrazões id 7874597, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 09 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001143-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, que, nos autos da “ação individual de obrigação de fazer” (processo n. 5000054-41.2024.8.08.0065), indeferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravante.

Aduz o Agravante (id 7189085), em síntese, que o Juízo
a quo
deixou de apreciar os pedidos subsidiários de acolhimento em entidade privada com características similares à residência inclusiva, de “moradia com apoio” ou, ainda, o acolhimento em abrigo para população adulta com custeio de cuidadores em período integral.

Pelas contrarrazões id 7874597, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 8373483, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos de origem, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão.

E, como cediço, a teor do que dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil, faz-se mister a comprovação da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ab initio
, tem-se, no id 36779911 dos autos de origem, relatório informativo do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do Município de Jaguaré, donde se extrai que o cidadão Welington da Silva Moreira, com diagnóstico de esquizofrenia, retardo mental leve e epilepsia (laudo médico acostado ao id 36779910, da lavra do Dr. Clarindo Fundão Neto), estaria, ainda, em uso abusivo de álcool e outras substâncias (o que, contudo, não restou evidenciado nos autos).

Welington estaria sob os cuidados, há mais de 15 anos, de seu tio Renato Silva, que “se encontra exausto e fragilizado emocionalmente e psicologicamente”, não tendo mais condições de prosseguir como responsável pelos cuidados com o sobrinho, sobretudo diante do aumento de sua agressividade em relação aos familiares.

Também há relatos de que o Welington também não desejaria mais residir com seu tio, não possuindo, contudo, em razão da enfermidade que lhe acomete, condições de gerir a própria vida.

Destarte, tanto o laudo médico quanto o relatório do CREAS convergem no sentido de que a situação pela qual passa o referido paciente não se caracteriza como hospitalar, mas sim de caráter social.

Nesse sentido, tem-se que o art. 2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal n. 13.146/2015), estabelece que “[c]
onsidera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental
, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
”.

Na mesma linha intelectiva, o inciso X, do art. 3°, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal n. 13.146/2015), estabelece que se considera residência inclusiva “
unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos
”.

E, ainda, o mesmo diploma legal estabelece, no § 1º, do artigo 31,
verbis
:

“Art. 31.
A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna
, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada,
ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva
.

(...)

§ 2º
A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Sus à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos
.”

Nada obstante, impõe-se destacar que o inciso II, do art. 23, da Constituição Federal, estabelece a competência comum dos entes federados para cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Por fim, este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas à presente, vem entendendo que os Municípios não podem se furtar de disponibilizar o acolhimento institucional em residências inclusivas da pessoa com deficiência, conforme ilustra o julgamento proferido no agravo de instrumento n. 5009579-82.2023.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Raphael Americano Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS ENTES ESTATAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência". 2. O acolhimento institucional em residências inclusivas é dever do Estado lato sensu, por meio da assistência social devida aos cidadãos em situação de desamparo, garantindo dignidade humana àqueles que precisam do referido acolhimento. 3. A arguição do Município agravante de que não dispõe de residência inclusiva para prestar serviços assistenciais de pessoas com deficiência, não serve de amparo a justificar a suspensão da medida, eis que devidamente demonstrada a responsabilidade solidária dos entes federados. 4. Recurso conhecido e improvido.”

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – restam demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pelo Agravante, devendo ser assegurado a Welington da Silva Moreira, na ausência de residência inclusiva no Município Agravado, o abrigo de longa permanência em instituição apropriada, de modo a resguardar-lhe a incolumidade físico-psíquica e minimizar-lhe os efeitos do abandono material, social e familiar.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou para determinar ao Agravado que disponibilize a Welington da Silva Moreira abrigo de longa permanência em instituição apropriada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.09.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões